Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-66.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. EMPRÉSTIMO. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo não só demonstra a capacidade de arcar com as despesas processuais, como configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício, resultando no não conhecimento do pedido.
2. Nos termos do art. 373, incisos II, do CPC, que traduz regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.1. No caso vertente, a parte ré não logrou êxito em demonstrar, de forma efetiva, que os valores recebidos foram utilizados em benefício do autor
3. Demonstrado o inadimplemento do empréstimo, mostra-se correta a condenação da ré ao pagamento da dívida
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.